Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721313-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE, FERNANDA COSTA DE JESUS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 27197086, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante G.D.D.J, devidamente representado por seus genitores, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que a Amil Assistência Médica Internacional S/A seja compelida a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que foram prescritas, de modo expresso, pela médica assistente, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista (pós-graduação – MEC), com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada). Relata que tais terapias teriam tempo mínimo de cinquenta (50) minutos, nos quais se incluem a Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Equoterapia, Musicoterapia, Psicomotricidade e Teatro. Alega que o tratamento para Transtorno do Espectro Autista está devidamente incluído no rol de doenças com cobertura previstas no contrato com o plano de saúde. Argumenta que a agravada, embora tenha ofertado clínicas da sua rede de credenciados, deixou de informar se as referidas clínicas atendiam o que está prescrito pela médica assistente. Argumenta que o juízo singular não se atentou aos seguintes pontos: “O fato da operadora ter negado o atendimento, pelas vias transversas, haja vista que não apresentou as certificações dos profissionais, demonstrando que irá tratar o infante sem considerar esse ponto relevante da terapêutica; b) O fato das sessões serem de 50 minutos cada uma e de que as clínicas da rede de credenciados da AMIL ofertarem sessões com tempo menores, o que inviabiliza a prescrição. Atentemos que a prescrição refere tratamento mínimo; c) O fato de que não demonstrou ter profissionais especializados (lato sensu) na metodologia ABA”. Alega que, não efetivado o tratamento adequado, o desenvolvimento neurológico do Agravante ficará comprometido, uma vez que não há como recuperar o tempo de desenvolvimento neural, face às perdas neuronais que ocorrem diariamente. Relata que, diante da negativa tácita na apresentação da qualificação dos profissionais, os genitores do menor são obrigados a manter o tratamento prescrito por conta própria. Pondera, por outro lado, que, em razão da falta de profissionais capacitados para atender toda a terapêutica prescrita, a agravada deve arcar com a integralidade do custeio na rede privada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes uma vez que a demora no acompanhamento com profissionais especializados, acarreta perdas diárias no desenvolvimento escolar da criança, porquanto se encontra com dois anos, requerendo maior atenção e atuação constante. Pugna pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que “a Agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando um mínimo de 28 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, e indeferiu a liminar postulada. A parte agravante interpôs Agravo interno (ID no 27318328). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 96668292, o processo foi sentenciado. Veja-se: Ante o exposto, reconsidero a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para concedê-la neste momento, seja pela plausibilidade do direito afirmado e reconhecido, seja para evitar que o requerente continue a ser privado do tratamento adequado (hipervulnerável, criança com apenas 02 anos) e, assim, julgar procedente o pedido autoral para: a) condenar a requerida a autorizar e custear o tratamento para o Transtorno de Espectro Autista de que padece o requerente, nos termos seguintes: “Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Musicoterapia, Equoterapia, Psicomotricista e Teatro, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando 20 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto”, sem limitação do número de sessões, portanto; b) de modo a dar efetividade ao provimento acima, determino à requerida que informe se, dentre seus credenciados, há algum habilitado para o tratamento na amplitude acima, num prazo de 05 (cinco) dias; c) no caso da ausência de credenciados com qualificação específica, a requerida deverá reembolsar, integralmente, os requerentes pelos custos do tratamento na alínea “a”. Tudo sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Os gastos eventualmente já despendidos deverão ser objeto de liquidação de sentença; d) condeno a parte requerida, ainda, nas custas e honorários advocatícios de sucumbência. Estes, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; e) dou à presente força de ofício, para comunicar seu teor ao Exmo. Relator do Agravo de Instrumento 0721313-72.2021.8.07.000. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator